Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705499-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEFANE ODETE GARCIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43680702) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por STEFANE ODETE GARCIA DE OLIVEIRA em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie a internação da autora e a realização dos procedimentos médico-hospitalares, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 147309751 do processo de referência): STEFANE ODETE GARCIA DE OLIVEIRA promoveu ação pelo procedimento comum em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED, SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA (“UNIMEDRIO”), alegando, em síntese, contratou plano de assistência à suade junto aos réu e que iniciou trabalho de parto gemelar, mas que os réus negaram a autorização para realização de cesariana. Ao fim, requer a concessão de gratuidade de justiça e de tutela de urgência para compelir os réus a autorizaram a realização de parto cesarina, nos seguintes termos: “A concessão da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, com a determinação para a Ré autorizar parto cesariana das duas crianças (parto gemelar), nos termos do pedido médico, com a imposição de multa diária, caso haja descumprimento da medida”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado decorre do fato de a autora ter comprovado que o parto em questão configura procedimento de emergência, conforme demonstra o relatório médico colacionado nos autos, que indica a necessidade de internação para realização de parto cesariana de gêmeos, estando a requerente, ademais, grávida de 31 semanas (ID 147287946). Ressalte-se que, no que diz respeito à exclusão da cláusula de carência, a jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da cláusula de carência em sede de contratos de plano de saúde, em se tratando exclusivamente de situações de emergência ou urgência, como se daria, por exemplo, em casos de gravidez que apresente risco de vida para a mãe ou para o nascituro, ou em casos de parto prematuro. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: “CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-nascidos). 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse...” (AgRg no AREsp 570.044/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL NEGADO EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. SÚMULA STJ/83. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde, excepcionalmente, não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura frustre a razão de ser do negócio jurídico firmado, agravando a situação psicológica e gerando aflição ao contratante/paciente emergencial. Precedentes. 2.- A intervenção do STJ, Corte de Caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o País e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para a recusa de internação urgente da Recorrida para realização de parto de trigêmeos, tendo cumprido 95% (noventa e cinco por cento) do prazo de carência, foi fixada, em 28.03.2010, a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral. 4.- Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 327.767/CE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO. URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ART. 12, V, “C” E ART. 35-C DA LEI N° 9656/98. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 –É consabido que as relações jurídicas entre as operadoras de planos de saúde e os contratantes dos serviços, ainda que regidas por legislação especial, submetem-se à norma protecionista do Código de Defesa do Consumidor - CDC, conforme se verifica do artigo 3o, § 2o, do referido Diploma Legal e da Súmula n. 469 do colendo STJ, com a seguinte redação: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." 2 – Segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, diante da necessidade de equilíbrio na relação jurídica havida entre consumidor e fornecedor, a imposição de cláusula que acarrete vantagem exagerada a uma das partes e ao mesmo tempo onere excessivamente a outra deve ser considerada abusiva e ilícita. 3 – Os contratos envolvendo planos de saúde são regidos por regramento próprio, pois têm por escopo a proteção da vida e da saúde, direitos fundamentais de primeira ordem devido à sua ligação intrínseca com a dignidade da pessoa humana, por se tratarem de elementos ínsitos à própria condição de pessoa, obstando, destarte, que sejam interpretados sob um prisma meramente patrimonial e em estrita obediência ao princípio da “pacta sunt servanda”. 4 – Em se tratando de atendimento de urgência, resultante de complicações do processo gestacional, aplica-se o disposto no artigo 12, inciso V, alínea “c” e no artigo 35-C, inciso II, da Lei n° 9656/98, a afastar a exigência de cumprimento do prazo de carência. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão n.830198, 20120110761235APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 10/11/2014. Pág.: 205) Outrossim, observe-se que o artigo 12, inciso V, da Lei dos Planos de Saúde autoriza a cláusula de carência de 300 dias exclusivamente nos casos de “parto a termo” (o que não é o caso dos autos), in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;” Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde não apenas da autora como também dos nascituros, ante a indevida recusa do plano de saúde em promover a cobertura do tratamento médico prescrito à autora. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar que os réus autorizem e promovam o custeio integral, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, do procedimento médico-hospitalar descrito no receituário de ID 147287946, e todos os demais procedimentos e despesas médico-hospitalares que se fizerem necessários ao tratamento prescrito em favor da autora pelo profissional médico que a assiste, quer digam respeito à internação e diárias de berçário, quer digam respeito à cirurgia cesariana propriamente dita e procedimentos pós-operatórios, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), limitada por ora a R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento da autora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Alega a recorrente a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pois não possui vínculo contratual com a agravada, sendo a UNIMED RIO a cooperativa responsável pelo ajuste firmado com a parte recorrida. Acerca das astreintes, afirma que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas é exíguo e a multa fixada pelo Juízo a quo se mostra desproporcional e desarrazoada. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os resultados do édito singular. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A r. decisão combatida que determinou à ré a autorização e o custeio dos procedimentos necessários prescritos à autora deve ser mantida, pois o debate acerca da existência de vínculo contratual entre as partes não poderá oportunizar prejuízo à consumidora que precisou de atendimento médico decorrente de início de parto gemelar. De fato, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o sistema denominado UNIMED impõe o reconhecimento da legitimidade da cooperativa incluída na lide, porquanto se apresenta como um conglomerado ao universo de consumidores. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934, 07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). 3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, que o caso em comento é de urgência, consoante se extrai do relatório médico de ID 147287946, que atesta a necessidade de internação para realização de parto cesariana de gêmeos, justificando-se, notadamente, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da medida. Lembre-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Nesse contexto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. A respeito das astreintes, cediço que constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado: As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Com efeito, a referida penalidade tem natureza persuasiva, porquanto busca compelir a parte devedora a cumprir o encargo que lhe foi imposto e visa assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Destarte, de um juízo de cognição sumária, não há que se falar em redução do valor razoável da multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso venha, ao final, a sagrar-se vencedora na demanda, poderá efetuar regularmente a cobrança, com eventuais acréscimos e correções legais pertinentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador